Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE MEIO CONTRACEPTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.
2. Afastada, pela perícia médica, a hipótese de falha nos atendimentos e, ainda, que a sequela experimentada não decorreu da implantação do contraceptivo, não se vislumbra nexo de causalidade entre o procedimmento médico, os danos sofridos e alegados pelo paciente, condição essencial para o reconhecimento do dever de indenizar.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.